Tribunal: TJSP
Processo: 2066290-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fundada em contrato de locação. A primeira decisão homologou os cálculos do agravado. A segunda deferiu a penhora do imóvel da agravante. Insurgência contra ambas. Período da dívida estabelecido em julgamento de recurso anterior. Impossibilidade de cumulação da multa moratória pelo não pagamento dos alugueis no prazo com a multa por infração contratual fundadas

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fundada em contrato de locação. A primeira decisão homologou os cálculos do agravado. A segunda deferiu a penhora do imóvel da agravante. Insurgência contra ambas. Período da dívida estabelecido em julgamento de recurso anterior. Impossibilidade de cumulação da multa moratória pelo não pagamento dos alugueis no prazo com a multa por infração contratual fundadas ambas na inadimplência da inquilina. Honorários advocatícios que, na execução, são definidos por lei, não havendo que se falar na cobrança de honorários contratuais, devidos na purgação da mora nas ações de despejo por falta de pagamento. Impenhorabilidade do bem de família dado em caução ao contrato de locação. Reconhecimento. Extinção da execução em relação à caucionante.

Agravo provido com observação.